Tribunal: TJES
Processo: 5001170-56.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001170-56.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
RECORRIDO: WEMERSON VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5001170-56.2025.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
EMBARGADO:

WEMERSON VIEIRA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA VALORAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal , que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de origem que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de contrato de financiamento e condenou a ré ao pagamento de danos morais, em razão da rescisão do contrato principal de instalação de energia solar .

2. Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no julgado. Argumenta que houve má valoração da prova, pois o contrato de financiamento seria autônomo e a dívida exigível, uma vez que o material foi entregue, não podendo ser prejudicada pela rescisão contratual declarada em outro processo do qual não fez parte (autos nº 5008151-38.2024.8.08.0030). Alega, ainda, contradição no afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, insistindo que a inversão do ônus da prova na sentença lhe causou prejuízo.

3. O Acórdão embargado, à unanimidade, confirmou a sentença pelos seus próprios fundamentos, destacando que a instituição financeira não comprovou a regularidade do repasse ou a validade da relação jurídica frente à rescisão do contrato principal, bem como afastou a tese de cerceamento de defesa com base nos poderes instrutórios do juiz.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, capazes de ensejar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem natureza estrita e vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material constantes no julgado. Não se prestam, portanto, à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador ou à correção de suposta injustiça da decisão (e
rror in judicando
).

6. No caso vertente, não se vislumbra qualquer dos vícios apontados. A Embargante alega "contradição" e "obscuridade" sob o argumento de que a prova foi mal valorada. Contudo, a contradição que autoriza os embargos é a interna — aquela existente entre as proposições da própria decisão (ex: fundamentação vs. dispositivo) — e não a divergência entre a decisão e a prova dos autos ou a tese da parte.

7. O Acórdão foi claro e coerente ao fundamentar que, tratando-se de contratos coligados (compra e venda e financiamento), a rescisão do contrato principal por falha na prestação do serviço contamina o contrato acessório de financiamento, tornando o débito inexigível. A decisão enfrentou expressamente a questão da preliminar de cerceamento de defesa, consignando que, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC), e havendo documentos suficientes nos autos, é lícito o julgamento antecipado, não havendo surpresa na inversão do ônus da prova em sentença quando a relação é de consumo .

8. Nota-se, com clareza solar, que a pretensão da Embargante é rediscutir o mérito da causa e o peso atribuído às provas (entrega do material vs. rescisão judicial), buscando prevalecer sua tese de autonomia contratual, matéria já rechaçada pelo Colegiado. Tal intento desafia recurso próprio às instâncias superiores, fugindo ao escopo dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos, eis que tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão vergastado, por não vislumbrar qualquer vício elencado no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

10. Sem custas e honorários advocatícios para este incidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)